Tribunal: TCU
Processo: 032.974/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11631/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.974/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aurea Cimone de Oliveira Ferreira (XXX.763.782-XX); Elian Oliveira dos Passos (XXX.752.402-XX); Elienai de Souza Oliveira (XXX.855.072-XX); Elion Moraes dos Santos (XXX.695.142-XX); Elson Nunes Miranda (XXX.930.122-XX); Everton Barbosa de Lima (XXX.786.062-XX); Gildemar Tavares Barroso Alves (XXX.056.012-XX); Ivanildo Soares de Matos (XXX.199.132-XX); Josimar Willian Ferreira Ardasse (XXX.149.372-XX); Layse Cristina Nunes Correa Rego (XXX.146.302-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.